Tribunal: TJDFT
Processo: 0721432-69.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721432-69.2017.8.07.0001 RECORRENTE: HELIO AUGUSTO DA SILVA CHAVES RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. INOVAÇÃO RECURSAL. INSUBSISTÊNCIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. OMISSÃO DA SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DE JULGAMENTO CITRA PETITA. MODIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO APÓS CITAÇÃO. RELAÇÃO PROCESSUAL ESTABILIZADA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. INCLUSÃO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA TRABALHISTA NOS CÁLCULOS DE PROVENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO. NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA.TEORIA DA CAUSA MADURA. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO E BENEFÍCIO ESPECIAL DE REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ALEGAÇÃO DE MORA DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. INSUBSISTÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INTEGRALIDADE. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO. 1. Inovação recursal (apresentação de tese não ventilada pela parte no Juízo de origem) é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de se impedir a supressão de instância e a ofensa à lealdade processual (TJDFT - Acórdão 1248782, 07279581820188070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 25/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 1.1. Constatado que os argumentos de apelação foram arguidos perante o juízo de origem, não há que se falar em inovação recursal. 2. Sentença é citra ou infra petita quando não elucida a causa posta em juízo na sua exata dimensão, deixando de analisar um dos pedidos deduzidos na inicial. 2.1. Embora a sentença tenha condenado PREVI a revisar os benefícios do autor a partir da inclusão, no salário de participação, dos valores referentes às horas extras habituais reconhecidas na reclamação trabalhista, não analisou, nem dispôs sobre a integração dos reflexos dessas horas extras sobre outras verbas remuneratórias, que também foram reconhecidos na justiça trabalhista (benefício especial de remuneração e benefício especial temporário) e influenciam na revisão pretendida. 2.2. Também não apreciou pedido de fixação de cálculo para correção monetária e juros de mora sobre as diferenças a serem implementadas ao salário-participação. 2.3. Nesse tocante, deve ser reconhecido de ofício error in procedendo por julgamento citra/infra petita, o que, no mérito, deve ser suprido na forma do art. 1.013, § 3°, III do CPC, haja vista encontrar-se o feito em condições de julgamento. 3. Em que pese o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp n. 1.370.191/RJ (Tema 936), tenha fixado tese de possibilidade da inserção do patrocinador no polo passivo de demandas envolvendo participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, o autor requereu a inclusão do Banco do Brasil S.A. no polo passivo da demanda após citação da ré, quando a demanda já se encontrava estabilizada. 3.1. Não configurado litisconsórcio passivo necessário a afastar a regra prevista no art. 329, II do CPC, impossível a alteração dos elementos subjetivos da demanda após a citação válida. 4. A relação estabelecida entre as partes, participante e entidade de previdência privada complementar, tem caráter contratual, regida pelo direito civil, distinta, portanto, da relação de trabalho, que é estabelecida exclusivamente entre empregado e empregador. Conforme previsto no art. 75 da LC 109/01 e Súmula 291 do STJ, ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em cinco anos. Essa contagem, todavia, não deve se iniciar a partir da data do cálculo inicial do benefício por ocasião da concessão da aposentadoria, mas a partir do trânsito em julgado da ação que reconheceu ao autor o implemento das horas extras, momento em que surgiu a pretensão de pleitear, em face da entidade de previdência, a complementação dos benefícios como reflexo das verbas remuneratórias reconhecidas. 4.1. Tratando-se, ademais, de relação jurídica continuativa que envolve prestações de trato sucessivo, o prazo prescricional incide sobre cada uma das parcelas isoladamente, não havendo prescrição do fundo de direito. 4.2. Desse modo, a prescrição alcança somente as prestações vencidas antes do quinquênio que antecede a propositura da demanda. 5. Questão relativa à possibilidade de recálculo dos benefícios da previdência complementar pela inclusão de valores relativos às horas extraordinárias reconhecidas na Justiça do Trabalho foi apreciada pelo Superior Tribunal no Julgamento do REsp 1.312.736/RS (Tema 955), fixadas as seguintes teses: a) concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria; b) eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não pôde contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho; c) modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada a previsão regulamentar (expressa ou implícita) e a recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso; d) nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e se inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido sob o título "reparação", evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar (STJ. REsp 1312736/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2018, DJe 16/08/2018). 6. Por ter sido a presente demanda ajuizada antes do julgamento do REsp 1.312.736/RS, resta alcançada pelos efeitos de referida modulação, que, como acima consignado, estabelece dois requisitos para a revisão dos benefícios: i) previsão regulamentar (expressa ou implícita) da inclusão de horas extras como objeto do salário de participação; e ii) aporte de recursos para ingresso na reserva de poupança vinculada ao respectivo participante ou beneficiário. 7. No que diz respeito ao primeiro requisito "previsão regulamentar", está previsto no Regulamento do Plano de Benefícios da PREVI a inclusão das verbas de natureza salarial ou remuneratória como objeto do salário de participação. E, conforme orientação pacífica das Cortes Superiores, horas extras e o respectivo adicional ostentam caráter remuneratório, cuja natureza é assentada pelo próprio texto constitucional. 8. Sobre o segundo requisito "aporte de recursos para ingresso na reserva de poupança", verifica-se que, de fato, em sede de execução trabalhista, houve o recolhimento de diferenças de contribuição em favor da PREVI, correspondente ao custeio tanto da cota do participante, quanto do patrocinador. No entanto, como o pagamento realizado na execução trabalhista corresponde apenas ao valor atualizado das diferenças de contribuição, o que, segundo definido pelo STJ, não permite recomposição das reservas matemáticas, tendo em vista que o recolhimento extemporâneo impede a adequada capitalização dos recursos, mostra-se necessário o restabelecimento das reservas matemáticas por meio de aporte a ser vertido que deverá ser apurado em posterior liquidação. 9. O benefício especial temporário decorreu da utilização de superávit obtido pela entidade de previdência privada, ficando atrelado a fundo especial, nos termos do Regulamento do Plano de Benefícios. O benefício especial de remuneração, por sua vez, consistiu benefício especial com reversão em pensão e extensivo às pensões decorrentes de aposentadorias concedidas a partir de 24/12/1997, vigorando entre 01/01/2007 e 07/12/2010, data em que suas regras foram incorporadas às regras gerais do Plano de Benefícios e integrado ao cálculo do complemento de aposentadoria principal. De acordo com o entendimento majoritário adotado por esta 5a Turma Cível, que passo a acompanhar, tratam-se de benefícios de natureza transitória criados para utilização de superávits em valores finitos e por períodos determinados, estando atrelados a fundo próprio de reserva especial estabelecido para tal fim e não ao plano de custeio do fundo geral, de modo que inviável a sua revisão. 10. Dada a complexidade da relação jurídica instaurada, que se prolonga no tempo, necessária a atualização monetária sobre as diferenças a serem implementadas ao salário-participação, a qual deve observar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor nos termos do art. 27 do regulamento do plano de benefícios da PREVI, a contar do efetivo prejuízo - Súmula 43 do STJ. 11. A exigibilidade de revisão do benefício complementar está condicionada ao adimplemento da contrapartida imposta ao participante e ao patrocinador, correspondente à formação da reserva matemática, de modo que não há se falar em mora da entidade de previdência privada antes da integralização desse aporte. 12. Na hipótese, diante dos pedidos formulados e do proveito obtido, verifica-se sucumbência integral da PREVI na demanda ajuizada pelo autor, devendo a entidade de previdência privada (ré) ser condenada ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 12.1. Os percentuais estabelecidos pelo §2o do art. 85 do CPC devem incidir sobre o valor da condenação. Não havendo condenação, a fixação deve ser feita com base no proveito econômico obtido pelo vencedor. Por último, não havendo condenação e não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, o valor dos honorários sucumbenciais deve ser arbitrado sobre o valor atualizado da causa nos termos da parte final do §2o do art. 85 do CPC. 12.2. No caso dos autos, diante da condenação da PREVI, honorários que devem ser arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. 13. Recursos conhecidos. Rejeitada preliminar de legitimidade passiva. Reconhecido de ofício julgamento citra petita. Na extensão, recursos parcialmente providos. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 114 do Código de Processo Civil, 21 da Lei Complementar 109/2001, 186 e 927, ambos do Código Civil, requerendo seja o Banco do Brasil incluído no polo passivo da demanda e responsabilizado pela integralização da reserva matemática relativa à complementação do benefício de aposentadoria; b) artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, asseverando que, havendo possibilidade de debate condicionado à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com aporte de valores, a inclusão do patrocinador é medida que se impõe. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial; c) artigo 397 do Código Civil, defendendo a incidência de juros de mora a partir da citação da presente demanda; d) artigos 86 do regulamento do plano vigente a partir de 19/12/2007 e 87 do regulamento do plano vigente a partir de 16/2/2011, pleiteando o recálculo dos Benefícios Especiais de Remuneração (BER) e Temporário (BET) no caso em debate; e) artigo 85, §§6o e 11, do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade de majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor da condenação. Defende, ainda, que o requisito de recomposição da reserva matemática restou devidamente cumprido com os recolhimentos determinados pela Justiça do Trabalho, os quais foram calculados na forma prevista nos regulamentos da PREVI e são suficientes para o recálculo do seu benefício. Assim, entende que não há necessidade prévia e integral de recomposição da reserva matemática, em valores a serem apurados mediante estudo técnico atuarial, realizado por perícia, em sede de liquidação de sentença. Deixa, contudo, de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece prosseguir no que tange à tese recursal de que o requisito de recomposição de reserva matemática restou devidamente cumprido com os recolhimentos determinados pela Justiça do Trabalho, os quais foram calculados na forma prevista nos regulamentos da PREVI e são suficientes para o recálculo do benefício, motivo pela qual não há necessidade de recomposição da reserva matemática, com valores baseados em estudo técnico atuarial, realizado em sede de liquidação de sentença. Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.312.736 (Tema 955), concluiu que: (...) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/8/2018). No mesmo sentido o acórdão impugnado fez constar que (ID 30617796): (...) modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ouassistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias(horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada a previsão regulamentar (expressa ou implícita) e a recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso. Por essa razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a este aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. O recurso especial não deve subir em relação à suposta afronta aos artigos 114, 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, 21 da Lei Complementar 109/2001, 186 e 927, ambos do Código Civil e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 30617796): (...) HELIO AUGUSTO DA SILVA CHAVES (autor) pede inclusão do Banco do Brasil S.A. no polo passivo da demanda e sua condenação à integralização da reserva matemática e ao pagamento do cálculo atuarial. Questão referente a legitimidade do Banco do Brasil foi apreciada na decisão de ID13979457, pela qual o juízo de origem indeferiu a inclusão do BB na demanda, já que o requerimento do autor se deu após a citação da ré PREVI, que não concordou com a modificação da relação processual (...). Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece que “A doutrina tradicionalmente aponta que o principal efeito da citação válida é completar a estrutura tríplice da relação jurídica processual, considerando que somente com a prática do ato citatório estará definitivamente formada a relação autor juiz-réu. [ ] Apesar de não constar do art. 240, caput, do Novo CPC, é possível se estudar o fenômeno da estabilização da demanda como um dos efeitos processuais da citação. [ ] É lição pacificada na doutrina a possibilidade de alteração das partes, da causa de pedir e do pedido antes da citação do réu. Entende-se que não tendo ainda sido formada a relação jurídica processual tríplice, haveria liberdade absoluta para o autor modificar tanto os elementos subjetivos (partes) como objetivos (causa de pedir e pedido) da demanda (...). Embora o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp n. 1.370.191/RJ (Tema 936), tenha fixado tese de possibilidade da inserção do patrocinador no polo passivo de demandas envolvendo participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, o autor HELIO AUGUSTO requereu a inclusão do Banco do Brasil S.A. no polo passivo da demanda (13979447) após citação válida da PREVI, quando a demanda já se encontrava estabilizada. Incluir a instituição financeira no polo passivo após a citação afrontaria, em última análise, o primado da celeridade processual. Quanto à alegação de litisconsórcio passivo necessário, define o art. 114 do Código de Processo Civil que caracterizado quando, por disposição legal ou pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que dever ser litisconsortes. No caso, não se há falar em litisconsórcio necessário. Tivesse sido requerido antes da citação, hipótese de litisconsórcio simples, decisão poderia ter diferente teor para os litisconsortes. (...) Frise-se: autor que ajuizou demanda exclusivamente contra entidade de previdência privada, limitando-se os pedidos à revisão dos benefícios previdenciários complementares e ao pagamento da diferença a ser apurada em seu favor. Logo, não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário de forma a afastar a regra prevista no artigo 329, II do CPC. Assim, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgInt nos EDcl no REsp 1711630/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 18/8/2021. Ressalte-se que “A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.283 do Supremo Tribunal Federal. (...) Quanto à interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, se o acórdão recorrido está apoiado em mais de um fundamento autônomo, a divergência deve ser demonstrada em relação a todos eles” (AgInt no REsp 1827286/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 1462726/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/8/2021. Também não deve subir o apelo especial em relação à mencionada contrariedade ao artigo 85, §§6o e 11, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, acerca dos honorários, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 86 do regulamento do plano vigente a partir de 19/12/2007 e 87 do regulamento do plano vigente a partir de 16/2/2011, pois “Não é possível a interposição do recurso especial sob a alegação de contrariedade a ato normativo secundário, tais como resoluções, portarias, regimentos, instruções normativas e circulares, bem como a súmulas dos tribunais, por não se equipararem ao conceito de lei federal” (AgInt no REsp 1222756/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1784132/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2021. Por fim, o recurso especial não deve subir no que se refere à suposta violação ao artigo 397 do Código Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incidindo, assim, o óbice descrito no enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ILEGITIMIDADE DA PATROCINADORA. REFLEXO DE VERBA RECONHECIDA NA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO REPETITIVO N° 1.370.191/RJ. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONDICIONADA À PRÉVIA E INTEGRAL RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA PELO PARTICIPANTE. JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO N° 1.312.736/RS. [...] 3. Por ocasião do julgamento do Recurso Especial n° 1.312.736/RS, sob o rito dos repetitivos, foi reconhecida uma obrigação de fazer devida pela Entidade de Previdência Privada, condicionada à recomposição prévia integral pelo participante/assistido, não havendo que se falar em condenação ao pagamento de juros de mora desde a citação. 4. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt nos EDcl no REsp 1886703/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028